Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0732163-49.2025.8.07.0000 Impetrante: FILIPE PASTORE Paciente: ALEF RODRIGUES DA COSTA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Filipe Pastore, OAB/DF 73.727, em favor de ALEF RODRIGUES DA COSTA, no qual alega excesso de prazo da prisão preventiva em ação penal na qual figura como réu por suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Compulsando os autos, contudo, verifico que a impetração não vem acompanhada da cópia da denúncia, nem da decisão que decretou a prisão preventiva, enfim, de nenhum documento comprobatório da situação processual do paciente. A falta de instrução do habeas corpus é defeito grave e pode até implicar no não conhecimento do mandamus, haja vista a impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal alegado. Assim, faculto ao impetrante que proceda à devida instrução do writ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator